Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735279-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A RECORRIDO: GERALDA SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA JUNTO AO DETRAN. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRECEDENTE DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Verificando não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo dele a decisão quanto à necessidade de produção de novas provas. Para que se possa reconhecer a ocorrência de fraude à execução, imprescindível se faz a existência de efetivo registro da penhora do bem junto ao Órgão competente ou, caso contrário, a inequívoca comprovação da má-fé do terceiro adquirente. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser presumida a boa-fé do terceiro adquirente, quando não houver registro no Órgão respectivo acerca da restrição incidente sobre o bem alienado, restando sedimentado no Enunciado de Súmula 375 que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ante a inexistência de prévio registro da penhora incidente sobre o bem e, nos autos, de qualquer prova hábil a demonstrar que a adquirente tinha, à época da compra do veículo, ciência acerca de pendência litigiosa, impõe-se a imediata desconstituição da constrição judicial pendente sobre o veículo automotor. Indevida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo simples exercício do seu direito constitucional de recorrer, buscando reverter situação desvantajosa, sem que tenha atuado com o deliberado fim de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida; b) artigos 792, inciso III, do Código de Processo Civil; 1.267 do Código Civil; e 137 do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo o reconhecimento da alienação em fraude à execução por ter se dado em data posterior ao registro da penhora. Aduz que a transmissão da propriedade de veículo automotor se dá após preenchimento do DUT e reconhecimento da assinatura em cartório. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao dissenso jurisprudencial e à contrariedade aos artigos 369, 370, 371, 792, inciso III, todos do Código de Processo Civil; 1.267 do Código Civil; e 137 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Inclusive, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010